Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ZONA TAMPÃO. LICENÇA PARA COMÉRCIO AMBULANTE. VENDA DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO DA ATIVIDADE. BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ATO ADMINISTRATIVO. ÁREA URBANA E ANTROPIZADA. DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DO NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS. AGRAVAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONDUTA ILÍCITA E DANO NÃO DEMONSTRADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A área em que o réu/comerciante vende alimentos está localizada na Zona Tampão (de Amortecimento) da Área de Proteção Ambiental Gama e Cabeça de Veado, conforme Decreto Distrital 9.417/1986, que cria a referida APA. 1.1. O art. 23 do Decreto Distrital 9.417/1986 não estabelece rol taxativo de atividades permitidas na Zona Tampão. O dispositivo se limita a definir as atividades realizadas na Zona Tampão sujeitas a restrição e a autorização do Conselho Supervisor da APA, entre as quais não consta o comércio ambulante de alimentos.
2. Segundo o Decreto Distrital 39.769/2019, o qual dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes em vias, ônibus, metrô, estacionamentos e logradouros públicos do Distrito Federal, “Art. 4o Compete às administrações regionais conceder e renovar licenças e alvarás provisórios de funcionamento para ambulantes”. 2.1. Não havendo proibição do exercício da atividade de ambulante de venda de alimentos na Zona Tampão da APA pela legislação aplicável e autorizado o seu exercício pela Administração Regional, não há que se falar em nulidade do Alvará Provisório para Ambulantes.
3. Segundo informações do IBRAM, a venda de marmitas não configura atividade potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental significativa. 3.1. Não comprovado o alegado dano ao meio ambiente em decorrência da atividade desempenhada pelo comerciante.
4. Para a configuração da responsabilidade civil extracontratual do Estado, três pressupostos são necessários: (i) existência de fato administrativo ou fato da Administração – atividade ou conduta (comissiva ou omissiva) de seus agentes públicos; (ii) dano – lesão a interesse jurídico tutelado, seja material ou imaterial e (iii) relação de causalidade entre o fato da Administração e o dano, em que a vítima deve demonstrar que o prejuízo sofrido se origina da conduta estatal. 4.1. Na hipótese, não demonstrada ilicitude na emissão do alvará provisório de ambulante pelo administrador regional (conduta comissiva) e negligência ou recalcitrância do Distrito Federal na fiscalização dos protocolos e medidas de combate ao coronavírus vigentes à época (conduta omissiva), além de não comprovado o agravamento da pandemia (dano) em decorrência da atividade desempenhada pelo comerciante, o que torna incabível a responsabilização do administrador regional e do ente federativo pelos fatos alegados pela autora/apelante.
5. Reexame necessário admitido, apelação conhecida e, na extensão, desprovidos.